Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750183-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTUR MILHOMEM NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo que objetiva sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento interposto. Nesse momento, nada a prover em relação ao pleito liminar feito pelo agravante, visto que a situação fática e jurídica permanece inalterada e os fundamentos elencados por este relator, quando do indeferimento do efeito suspensivo se mostram suficientes, por ora, para manter a conclusão alcançada. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 54024066), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator